Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-84.2023.8.11.0106
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000206-84.2023.8.11.0106
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 1.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) depoimento da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que relata a agressão sofrida, consistente em um golpe na cabeça com uma garrafa de bebida alcoólica; (ii) declarações compatíveis com o laudo pericial de corpo de delito; (iii) palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova; (iv) pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem instrução probatória específica para mensurar o dano sofrido pela vítima; (v) montante arbitrado de R$ 2.0000 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos; (iii) subsidiariamente, redução da quantia estipulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de lesão corporal; (ii) verificar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração; (iii) definir se o montante fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é in re ipsa, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ).
8. O valor indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que o valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) atende.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, §13o; Lei n. 11.340, artigo 5o, III; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 983, AgRg no HC n. 842.971/SC e REsp n. 1.643.051/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000206-84.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADARCINO MOURA RODRIGUES - CPF: 958.677.911-49 (APELANTE), FERNANDO GOMES LEMES - CPF: 026.856.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINEI BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.549.031-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILEIDE CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 041.724.101-11 (VÍTIMA), FERNANDO GOMES LEMES - CPF: 026.856.611-90 (ASSISTENTE), FRANCINEI BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.549.031-10 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal),
à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de R$ 1.000,00.

2. Fatos relevantes:
(i)
depoimento da vítima, em ambas as fases da persecução penal, que relata a agressão sofrida, consistente em um golpe na cabeça com uma garrafa de bebida alcoólica;
(ii)
declarações compatíveis com o laudo pericial de corpo de delito;
(iii)
palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova;
(iv)
pedido expresso de condenação ao ressarcimento de danos sofridos pela vítima, sem instrução probatória específica para mensurar o dano sofrido pela vítima;
(v)
montante arbitrado de R$ 2.0000 que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
exclusão do valor mínimo fixado para reparação dos danos;
(iii)
subsidiariamente, redução da quantia estipulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação do crime de lesão corporal;
(ii)
verificar se é viável afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação dos danos causados pela infração;
(iii)
definir se o montante fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção, notadamente o laudo pericial e a prova oral produzida sob o pálio do contraditório, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, de modo que exige pedido expresso, mas independe de indicação do valor na inicial acusatória ou instrução probatória específica (tema repetitivo n. 983 do STJ).

8. O valor

indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que o valor fixado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) atende.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 129, §13o; Lei n. 11.340, artigo 5o, III; Código de Processo Penal, artigo 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, tema repetitivo n. 983, AgRg no HC n. 842.971/SC e REsp n. 1.643.051/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Adarcino Moura Rodrigues
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da ação penal n. 1000206-84.2023.8.11.0106, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto,
além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de
R$ 1.000,00
(mil reais) (id. 279338433).

Nas
razões recursais
, o apelante postula sua absolvição, sob o argumento de insuficiência do conjunto probatório produzido nos autos. Além disso, requer a exclusão do valor relativo à indenização, sob a alegação de que não houve dilação probatória específica para aquilatar a extensão do dano sofrido pela ofendida. Subsidiariamente, postula a redução do montante arbitrado, porquanto a quantia seria desproporcional (id. 279338443).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 279338445).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 287735373).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Adarcino Moura Rodrigues
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo 129, §13o, do Código Penal), cometido em desfavor de Marcileide Conceição da Silva Santos, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 29/08/2021, por volta das 17h00min., no Rio Pedro Dantas, Zona Rural, há cerca de 12 quilômetros de Novo São Joaquim/MT, o denunciado ADARCINO MOURA RODRIGUES ofendeu a integridade corporal da vítima MARCILEIDE CONCEICAO DA SILVA, consubstanciado em bater com uma garrafa em sua cabeça e ombro, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de Id. 115927554, pag. 9.

De acordo com os elementos coligidos, no dia e horário dos fatos, o denunciado tomava banho no Rio Pedro Dantas na companhia da vítima; em dado momento, movido por ciúmes, ele decidiu agredir a vítima, batendo nela com uma garrafa de pinga do tipo 51.

Ainda de acordo com os informes, a vítima sofreu lesões na cabeça, ombro e braço esquerdo. [...]”
(id. 279337393).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular condenou o acusado nos termos da denúncia à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto,
além de fixar indenização mínima em favor da vítima no importe de
R$ 1.000,00
(mil reais).

Contra a sentença, o réu interpõe apelação, cujas teses serão adiante analisadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

O apelante postula sua absolvição. Nesse propósito, discorre que as provas dos autos não fornecem a certeza necessária para a prolação do édito condenatório, especialmente porque a narrativa da vítima encontra-se isolada nos autos, a qual não seria suficiente para acarretar a responsabilização criminal.

Contudo, o pleito não prospera.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo apregoa, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Em conformidade com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase [...] Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos.

Na espécie, a vítima
Marcileide Conceição da Silva
, tanto na fase policial quanto em juízo, apresentou relato firme e coerente sobre os fatos.

Em inquérito, narrou que, no dia dos fatos, estava no Rio Pedro Dantas juntamente do apelante, seu então companheiro, quando este a agrediu com uma garrafa de bebida da marca 51. Descreveu que o golpe foi desferido em sua cabeça, causando inchaço na região e pequenas lesões no ombro e braço esquerdo. Acrescentou que acreditava ter sido agredida por conta de ciúmes, pois conversava com conhecidos no local (id. 279337389 – Pág. 14).

Em juízo, a ofendida ratificou integralmente seu relato extrajudicial. Relatou que convivia com o apelante e que no dia dos fatos foram ao rio. De acordo coma a ofendida, em determinado momento o apelante se levantou para ir embora e ela disse que ficaria um pouco mais. Em virtude disso, o apelante pegou a garrafa de bebida alcoólica que consumia e atingiu a vítima na cabeça, ferindo-a também no ombro e braço (id. 279338374).

A narrativa da vítima encontra respaldo no auto de exame de corpo de delito, o qual atestou a presença de lesões na cabeça, ombro e região clavicular esquerda, todas decorrentes de instrumento contuso, em harmonia com o relato apresentado pela ofendida sobre a agressão com a garrafa de bebida alcoólica (id. 279337389 – Pág. 9/11).

De modo a corroborar essas informações, a testemunha
Francinei Bezerra dos Santos
relatou em juízo que acompanhava a vítima e o apelante no dia. Esclareceu que, embora não tenha presenciado diretamente a agressão, quando se afastou do casal, escutou um barulho e, na sequência, as demais pessoas presentes disseram que o apelante havia quebrado uma garrafa de pinga na cabeça da ofendida. Confirmou, também, que a própria vítima, naquele momento, lhe relatou que o apelante havia a agredido com uma garrafa (id. 279338374).

O apelante, por sua vez, quando interrogado em juízo, limitou-se a dizer que no dia houve uma discussão, que a vítima teria dado uns tapas nele e que não se recordava de ter a atingido com uma garrafa (id. 279338407).

Assim, observa-se que a versão fática trazida pelo apelante, além de vaga e imprecisa, sequer nega a ocorrência da agressão.

Nesse contexto, o depoimento da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, aliado ao laudo pericial que comprova as lesões relatadas, constitui prova robusta e suficiente para sustentar a condenação.

Portanto, não há falar em insuficiência probatória e aplicação do brocardo
in dubio pro reo,
haja vista que há dúvida a ser resolvida em favor do recorrente, mas sim um conjunto probatório robusto e coeso capaz de demonstrar a incursão na conduta típica imputada na denúncia.

2. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA

2.1. Dano moral

O apelante postula a exclusão do montante indenizatório fixado na sentença, uma vez que não houve instrução probatória específica para a comprovação do dano a ser reparado, bem como diante da ausência de contraditório prévio sobre esta questão.

Subsidiariamente, sustenta que a importância arbitrada de R$ 1.000, 00 (mil reais) comporta redução, especialmente em virtude da inobservância do binômio razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, sem razão.

Como se sabe, a regra insculpida no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal é expressa ao definir que compete ao Magistrado prolator do édito condenatório fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, razão pela qual é desnecessária a indicação de valor mínimo e instrução probatória específica.

A matéria foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, que originou a seguinte tese:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (tema repetitivo n. 983 do STJ).

No caso, o crime praticado pelo recorrente se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, haja vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, e a denúncia trouxe pedido expresso dirigido à fixação de valor mínimo para reparação do dano, de modo que é dispensada a dilação probatória específica ou a indicação de quantia na inicial acusatória.

Dessa forma, é inviável o afastamento da indenização fixada para a reparação do dano moral suportado pela vítima.

Em relação ao pedido subsidiário, salienta-se que para a apuração do
quantum
indenizatório devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Na espécie, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) atende aos requisitos acima mencionados, sobretudo diante da ausência de comprovação, cujo ônus competia ao apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor ou que o adimplemento da obrigação comprometeria seu próprio sustento.

Por conseguinte, improcede o pleito de minoração da quantia arbitrada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Adarcino Moura Rodrigues,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025